Tribunal: STF
Processo: ARE 1309256
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. Exequente que alega a insuficiência do depósito e requer sua complementação no mesmo incidente processual. Cabimento. Depósito complementar pleiteado que se refere à correção monetária do débito principal. Desnecessidade de nova requisição. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.”. 
    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. Afirma que “o pleito dos exeqüentes não se enquadra na exceção prevista no artigo 87 do ADCT da Carta Maior.”
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal acerca da alegação de que os exeqüentes já seriam, definitivamente, titulares de precatório e não de obrigação de pequeno valor, demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 659.395/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/12/11.
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Precatório. Preterição demonstrada na origem. Sequestro. Autorização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório no caso da quebra da ordem cronológica de pagamentos. 2. A Corte de origem concluiu, com fundamento nas provas constantes dos autos, que efetivamente teria havido violação na ordem do pagamento de precatório. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 900.121/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18). 
    Ademais, a discussão relativa à necessidade de expedição de novo precatório nos casos de depósito a menor já foi examinada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, tendo sido firmada a orientação de que “o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido”. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se vê dos seguintes julgados, proferidos em casos análogos ao dos autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE nº 1.275.454/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/10/20). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.219.567/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/12/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.205.319/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.190.395/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/5/19). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente